Tribunal: STF
Processo: RE 1377295
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL - Embargos à execução julgados procedentes - Declaração de inconstitucionalidade do art. 2° da Lei Municipal n. 10.688/88 e art. 2° da lei Municipal n. 10.722/89 do Município de São Paulo - Aplicação da Súmula Vinculante STF n° 42 - Inexigibilidade do título judicial - Arguição de inconstitucionalidade n. 0411307-37.2010.8.26.0000, apreciada pelo Órgão Especial que declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos que embasaram a sentença condenatória - Inteligência do art. 475-L, § 1° do CPC - Título inexigível - Acórdão que reformou a sentença para julgar extinta a execução- Retorno dos autos para reapreciação pela turma julgadora - Acórdão que está em consonância com o RE 611.503, Tema n° 360, DJe 19/03/2019 - Trânsito em julgado do titulo exequendo em 2014 - Declaração de insconstitucionalidade da lei ocorrida em 2011 - Acórdão mantido -Recurso provido.”



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 5°, XXXVI, da CF e ao princípio da segurança jurídica. Sustenta, em essência, a inexistência de declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Supremo Tribunal Federal (STF) das leis que embasam o título exequendo, por isso inviável seria a sua desconstituição.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    De início, pontuo que a tese constitucional apontada pela parte recorrente não não foi objeto de apreciação pelo acórdão do Tribunal de origem. Tampouco foram opostos embargos de declaração para suprimir eventual omissão, de modo que o recurso extraordinário carece do necessário prequestionamento, conforme as Súmulas 282 e 356/STF.



    Ainda que superado o óbice apontado, nota-se que a controvérsia presente nos autos sequer permite a análise pelo Supremo Tribunal Federal, uma vez que depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Confiram-se:



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Leis municipais nºs 10.688/88, 10.722/89, 11.722/95 e 12.397/97. Ausência de repercussão geral. Coisa julgada. Limites objetivos. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à aplicação dos índices de reajustes remuneratórios previstos nas Leis municipais nºs 10.688/88, 10.722/89, 11.722/95 e 12.397/97. 2. É firme a jurisprudência desta Corte de que não se presta o recurso extraordinário à verificação dos limites objetivos da coisa julgada, pois trata-se de controvérsia de índole eminentemente infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido.” (RE 598.045-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REAJUSTES DE VENCIMENTOS. LEIS MUNICIPAIS NºS 10.688/88, 10.722/89 E 11.722/95. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA CONTROVÉRSIA. OFENSA AO DIREITO ADQUIRIDO, AO ATO JURÍDICO PERFEITO E À COISA JULGADA. QUESTÕES INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. ENTENDIMENTO ALINHADO AO POSICIONAMENTO SEDIMENTADO POR ESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Inadmissíveis os embargos de divergência opostos em face de acórdão alinhado ao posicionamento sedimentado por esta Suprema Corte. 2. O Plenário desta Suprema Corte reconheceu a inexistência de repercussão geral da matéria atinente aos reajustes de servidores públicos municipais, disciplinados pelas Leis 10.688/88, 10.722/89 e 11.722/95 (RE 632.767-RG/SP, Rel. Ministro Ricardo Lewandowski, Dje 06.4.2011). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 745.998 AgR-ED-EDv-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    Não divergem deste entendimento as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado proferidas em casos análogos: ARE 1.127.897/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; RE 1.136.779/SP, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1.166.074/SP, Relª. Minª. Rosa Weber; ARE 1.282.212/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    Por fim, cumpre registrar que o STF já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



          Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator